Tribunal: TJMT
Processo: 1000875-93.2022.8.11.0035
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000875-93.2022.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BELONIZIA FRANCISCA RIBEIRO - CPF: 580.624.321-49 (APELANTE), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AVENTADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1000875-93.2022.8.11.0035

APELANTE: BELONIZIA FRANCISCA RIBEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
BELONIZIA FRANCISCA RIBEIRO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 200748677), que, a unanimidade, desproveu
o recurso interposto pela ora recorrente.

Em suas razões recursais, a embargante alega erro e contradição no decisum embargado ao argumento que
“restou de forma clara o erro em sua fundamentação, quando o Douto Relator deixou de deferir a realização da perícia grafotécnica”
e que
“o v. acórdão somente foi baseado nos documentos juntados pelo embargado, os quais carecem de legitimidade, uma vez que o embargado juntou aos autos uma cédula de crédito, com uma assinatura lançada (...)”.

Aduz que
“podemos notar também a contradição do v. acórdão, pois o Douto Relator não tomou como base os entendimentos adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça, os quais, em casos análogos ao da presente demanda, os v. julgados anularam a r. sentença “a quo”, na qual resta evidente o cerceamento de defesa da embargante, bem como deferem a perícia grafotécnica, intimando o embargado, ora banco réu, para apresentar o contrato em sua via original, a fim de comprovar que não houve de fato a contratação do referido empréstimo consignado discutidos nos autos”.

Afiança que “
o erro no julgado, por ora impugnado, apresenta-se pelo fato de que o v. acórdão não reconheceu a responsabilidade objetiva do embargado, pois é nítido que a r. sentença “a quo”, o qual o v. acórdão manteve, somente se baseou nos documentos unilaterais fornecidos pela embagado
” (sic).

Afirma que
“o cenário fático demonstra que a cobrança abusiva no Benefício Previdenciário da parte embargante, além de causar enorme sofrimento ao reter parte de sua renda de sobrevivência, configura dever de ser indenizado, como preconiza os artigos 14, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, há também a contradição no julgado, quando fica claro que a parte embargante sofreu descontos de uma contratação não
solicitada
e mesmo assim, não teve a reparação do dano moral suportado”.

Ao final requer “
seja acolhido os pedidos de correção expostas, aclarando o julgado, que apresenta vícios e contradições
”
(sic –Id 202696171).

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AVENTADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Quando os documentos existentes nos autos comprovam a existência do contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pela parte autora e a disponibilização do crédito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial
”.

A
o contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de erro, omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no
desprovimento do recurso
, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque consta na fundamentação do voto embargado acerca do alegado cerceamento de defesa que
“
r
echaço a preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de perícia grafotécnica, porquanto a prova requerida pelo apelante se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide
”
(sic).

Ademais, contou no
decisum
embargado que
ficou demonstrado nos autos o contrato de empréstimo formulado entre partes, devidamente assinado pela apelante ora embargante (id. 194381154, fls.27 a 35) cuja assinatura é
idêntica
à aposta no documento pessoal da autora, cuja cópia também fora acostada junto ao contrato, sendo que a parte autora não juntou extratos bancários para comprovar que não se beneficiou dos valores.

Sendo assim, nota-se que a instituição apelada agiu com o necessário zelo na prestação do serviço, o que implica no reconhecimento da existência do contrato, sobretudo porque foi atendida a forma prescrita em lei, restando evidente a boa-fé da recorrida.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024